Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-36.2023.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003752-36.2023.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DR(A). TATIANE COLOMBO,
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES - CPF: 285.324.398-29 (APELANTE), KARINE ROSENDO CACHOEIRA - CPF: 073.560.169-07 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERNANDES - CPF: 437.114.058-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES - CPF: 285.324.398-29 (APELADO), KARINE ROSENDO CACHOEIRA - CPF: 073.560.169-07 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERNANDES - CPF: 437.114.058-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência da
Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
.
POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DE JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES E OUTRO, NOS TERMOS DO VOTO DO
3º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, A
O QUAL
A
RELATORA
ADERIU
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DÍVIDA JÁ QUITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A., CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e Outro, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, extinguindo ação executiva ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., fundada em cédula de crédito rural, reconhecendo a quitação da dívida e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários. O banco apelou arguindo nulidade absoluta por ausência de intimação para impugnar os embargos. Os embargantes apelaram requerendo a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé, repetição do indébito em dobro e demais teses não apreciadas em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de intimação do banco para impugnar os embargos gera nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve ser condenada por litigância de má-fé, com repetição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação para impugnar os embargos constitui falha formal, mas não gera nulidade quando inexistente prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O banco, ao recorrer da sentença, teve oportunidade ampla de exercer contraditório e defesa, mas se limitou a alegar nulidade formal, sem impugnar a prova da quitação da dívida, demonstrando ausência de prejuízo efetivo.

Não há o que se falar na restituição do valor cobrado indevidamente na forma simples ou, em dobro, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, o débito estava pendente de pagamento.

A cobrança judicial de débito sabidamente quitado, inclusive após baixa da hipoteca, configura litigância de má-fé, pois altera a verdade dos fatos e busca vantagem indevida, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.

Prejudicada a análise das demais teses dos embargantes, uma vez que a quitação extingue a obrigação e afasta discussões sobre prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.

Recurso de Jacira H. L. Fernandes e José A. Fernandes provido para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixado em 10% sobre o valor da causa. O Banco também arcará com custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação.

Tese de julgamento:

A nulidade por ausência de intimação para impugnar embargos à execução não se reconhece quando inexistente prejuízo efetivo à parte, em respeito ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

A cobrança judicial de dívida quitada caracteriza litigância de má-fé, autorizando a condenação à multa prevista no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA -
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Comodoro (Dr. Ricardo Garcia Maziero), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1003752-36.2023.8.11.0046,
julgou-os procedentes
, para o fim de extinguir a execução de título extrajudicial nº 0003631-45.2011.8.11.0046 ajuizada pela instituição financeira, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais e, ainda, aos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignadas, as partes apelaram.

O Banco do Brasil S.A., em suas razões recursais (ID 289637361), reitera, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa.

Insiste que a ausência de sua citação/intimação para responder aos embargos, na forma do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, violou os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que tal vício insanável macula de nulidade todos os atos processuais praticados, culminando na cassação da sentença.

No mérito, aduz que não lhe foi oportunizado debater a validade da assunção de dívida, negócio jurídico que, para sua eficácia, exige o consentimento expresso do credor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para poder apresentar sua impugnação.

Jacira Hidalgo Lopes Fernandes e José Aparecido Fernandes, por seu turno (ID 289637364), devolvem a este Tribunal as matérias que reputam omissas na decisão de primeiro grau.

Defendem a necessidade de reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a litigância de má-fé do apelado, com a aplicação da respectiva multa, ao argumento de que a instituição financeira insistiu na cobrança de dívida que sabia estar quitada, alterando a verdade dos fatos e utilizando o processo para conseguir objetivo ilegal.

Pleiteiam, ademais, a condenação do Banco ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do artigo 940 do Código Civil, ou, subsidiariamente, à devolução simples, com base no artigo 884 do mesmo diploma.

Reafirmam a ocorrência da prescrição intercorrente e a sua ilegitimidade passiva.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo para reformar parcialmente a sentença, acolhendo os pedidos não analisados, com a majoração dos honorários advocatícios.

Devidamente intimados, os apelados Jacira e José Fernandes apresentaram contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil (ID 289637367), nas quais rechaçam a tese de nulidade, afirmando que se trata de mero artifício protelatório para contornar a própria inércia processual.

Sustentam que a instituição financeira, dotada de ampla estrutura técnica, teve plena ciência dos atos processuais por meio do sistema eletrônico
PJe
e que sua conduta desidiosa ao longo de todo o processo executivo não pode ser premiada com a anulação do feito.

No mais, defendem a manutenção da sentença no que tange à extinção da execução e reiteram os argumentos de seu próprio apelo.

O Banco do Brasil S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA -
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Eminentes pares.

A controvérsia de origem repousa sobre a Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., visando ao recebimento da quantia de R$ 171.680,70 (cento e setenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos), fundada na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.º 40/00722-7.

Em resposta, os executados opuseram os Embargos à Execução, sustentando, em sua peça vestibular, a quitação integral da dívida, a qual teria sido assumida e adimplida por terceiros adquirentes do imóvel hipotecado, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente e a litigância de má-fé da instituição financeira, que, segundo alegam, promoveu a cobrança de débito sabidamente extinto.

Recebida a petição inicial dos embargos, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte embargada, o Banco do Brasil S.A., e, posteriormente, concedeu efeito suspensivo à execução. Contudo, conforme certificado nos autos, a instituição financeira deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Sobreveio, então, a r. sentença (ID 289633949), na qual o magistrado sentenciante, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

No mérito, acolheu os pedidos dos embargantes, reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título executivo, porquanto os documentos carreados aos autos demonstravam o adimplemento da Cédula de Crédito Rural após a assunção da dívida por novos proprietários do imóvel.

Consequentemente, julgou procedentes os embargos para extinguir a execução, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange ao pleito de condenação por litigância de má-fé, o juízo singular o rechaçou, sob o fundamento de que, no momento da propositura da ação executiva, a inadimplência dos executados estava configurada, não se vislumbrando a intenção deliberada de causar dano processual.

Por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

O Banco do Brasil S.A. (ID 289637350) arguiu a existência de nulidade processual absoluta, ao argumento de que não
fora
devidamente intimado para impugnar os embargos à execução, em nome de seu procurador expressamente indicado nos autos do processo executivo.

Sustentou que tal vício cerceou seu direito constitucional à plenitude de defesa e ao contraditório, tornando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença embargada.

Pugnou, assim, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso para anular o julgado e reabrir o prazo para sua manifestação.

Por sua vez, Jacira Hidalgo Lopes Fernandes e José Aparecido Fernandes (ID 289637354) apontaram omissões na sentença, alegando que o magistrado deixou de se manifestar sobre teses de fundamental importância para o deslinde da causa, a saber: a prescrição intercorrente; a litigância de má-fé do embargado, sob a ótica dos fatos novos apresentados; a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil (pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga); a ilegitimidade passiva dos embargantes em razão da assunção de dívida por terceiros; e o pedido de repetição de indébito. Requereram, igualmente, a concessão de efeito infringente para sanar as omissões e reformar a decisão.

Ao analisar os
aclaratórios
(ID 289637356), o douto juiz de primeiro grau rejeitou ambos os recursos. Quanto aos embargos do Banco, entendeu que a parte pretendia a rediscussão da matéria, o que seria incabível na via eleita, e acrescentou que a inexigibilidade do título executivo, por ser matéria de ordem pública, poderia ser apreciada de ofício, o que afastaria a suposta nulidade.

No que concerne aos embargos dos devedores, afirmou que todos os pontos necessários à resolução do mérito foram devidamente enfrentados, não havendo que se falar em omissão.

Feitas essas necessárias digressões, passo apreciar os recursos.

A resolução da presente controvérsia impõe, por imperativo de lógica processual, o exame prioritário da questão prejudicial de nulidade, arguida pelo Banco do Brasil S.A. em seu apelo.

Com efeito, o eventual acolhimento desta preliminar de cerceamento de defesa possui o condão de tornar prejudicada a análise das demais questões de mérito, inclusive aquelas veiculadas no recurso interposto pelos embargantes.

A instituição financeira apelante sustenta, com veemência, a nulidade absoluta da sentença e de todos os atos processuais que a antecederam, a partir do despacho que recebeu os embargos à execução, por não ter sido regularmente intimada para apresentar impugnação, na forma prescrita pelo artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

É inegável que, sob uma ótica estritamente formalista, a ausência do ato de comunicação processual na instância de origem representaria uma falha procedimental.

Contudo, o moderno direito processual civil, pautado pelos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, repudia a declaração de nulidade por mera presunção.

Corretamente, adota-se o princípio de origem francesa
pas
de
nullité

sans

grief
, que estabelece que a nulidade de um ato processual não deve ser decretada caso não haja prejuízo efetivo para a parte que a invoca.

No caso vertente, a despeito da falha inicial na origem, a instituição financeira demonstrou ter tomado ciência inequívoca da sentença desfavorável que lhe foi imposta. Essa ciência não se limitou ao conhecimento da decisão em si, mas abrangeu também os fundamentos essenciais que a alicerçaram, notadamente a constatação da quitação da dívida que era objeto da lide.

A partir desse momento processual crucial, foi devidamente aberta à instituição financeira a via recursal cabível. Tal oportunidade configurou o momento processual oportuno e adequado para que a parte exercesse, em toda a sua amplitude e plenitude, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isso incluiu a faculdade de apresentar todos os argumentos, provas e contestações pertinentes, não apenas sobre questões processuais, mas, primordialmente, sobre a matéria de fundo da demanda.

A possibilidade de discutir a efetiva quitação da dívida, por exemplo, esteve à sua disposição, permitindo-lhe impugnar ou reforçar os elementos que levaram à decisão judicial.

Ocorre que, ao aviar seu recurso de apelação, o Banco do Brasil S.A. limitou-se a arguir a nulidade formal, abstendo-se, contudo, de impugnar especificamente o mérito da decisão. Em nenhuma linha de suas razões recursais, a instituição financeira contestou a veracidade dos documentos que comprovam a quitação da Cédula de Crédito Rural ou a baixa da hipoteca.

Não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargantes, concentrando sua defesa unicamente no vício procedimental.

Ora, a finalidade da impugnação aos embargos (art. 920, I, CPC) é justamente permitir ao exequente que se contraponha à tese de defesa do
executado. Se, ao ter a oportunidade de fazê-lo em grau de recurso – onde o efeito devolutivo em profundidade lhe permitiria atacar todos os fundamentos da sentença –, a parte se mantém silente quanto ao ponto central da controvérsia (a quitação do débito), evidencia-se a ausência de prejuízo concreto.

Nesse cenário, anular o processo seria um retrocesso inútil e prejudicaria a razoável duração do processo. Tal medida beneficiaria a parte que, mesmo ciente da prova de quitação, optou por uma estratégia meramente protelatória.

Ademais, intimado para apresentar contrarrazões ao apelo dos embargantes, o Banco novamente teve a chance de se manifestar sobre a quitação, a litigância de má-fé e a cobrança indevida, mas, conforme se depreende dos autos, permaneceu inerte.

Sua conduta processual demonstra um conformismo tácito com o fato extintivo da obrigação, tornando sua alegação de nulidade um mero formalismo desprovido de substrato prático.

Portanto, superada a falha procedimental pela ausência de prejuízo e pela oportunidade de manifestação em segundo grau, que não foi aproveitada quanto ao mérito, rejeito a preliminar de nulidade e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A.

Do Recurso de Apelação de Jacira Hidalgo Lopes Fernandes e José Aparecido Fernandes

Os embargantes, que buscam a reforma da sentença para ver reconhecida a litigância de má-fé do banco e sua condenação à repetição do indébito em dobro.

Assiste-lhes razão.

Da má-fé - condenação ao pagamento em dobro (art. 940 do CC)

A sentença afastou a litigância de má-fé sob o argumento de que, no momento da propositura da execução (em 2011), a inadimplência estava configurada. Tal premissa, embora correta, analisa a situação de forma incompleta e ignora a conduta processual subsequente da instituição financeira.

Os documentos dos autos demonstram que a dívida foi quitada e a hipoteca devidamente baixada. Não obstante, o Banco do Brasil, após longos períodos de inércia, reativou o processo executivo e insistiu na cobrança de um débito que, em seus próprios registros, deveria constar como extinto.

A conduta de demandar por dívida sabidamente paga, utilizando a máquina judiciária para perseguir um objetivo manifestamente indevido – o enriquecimento sem causa –, amolda-se perfeitamente às hipóteses de litigância de má-fé descritas no artigo 80, incisos I (
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
) e II (
alterar a verdade dos fatos
) do Código de Processo Civil.

Não se trata de mero engano justificável. Uma instituição financeira do porte do Apelado possui rigoroso controle sobre suas operações de crédito.

A baixa de uma hipoteca é um ato formal que pressupõe a quitação da obrigação garantida. Prosseguir com a execução, anos após tal fato, e mesmo após a oposição de embargos com prova documental robusta da quitação, revela uma conduta temerária e desleal, que ultrapassa os limites do exercício regular do direito de ação.

Os documentos colacionados juntamente com a exordial (
ID’s
. 289633927 e 289633928) demonstram que a dívida foi quitada durante o transcurso da ação, e a hipoteca devidamente baixada, confira-se:

Diante disso, o pedido da parte executada para a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados deve ser acatado, conforme previsto no art. 940 do Código Civil.

Dispõe o referido artigo:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no
segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – DEMANDA POR DÍVIDA PAGA - COMPROVANTE JUNTADO AOS AUTOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - MÁ-FÉ CARACTERIZADA
– ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte juntou nos autos comprovantes de pagamento do título cobrado no feito executivo é de ser acolhido os embargos à execução e, via de consequência, ser extinta a execução.

Havendo cobrança indevida de quantia que foi paga em data bem anterior ao ajuizamento da demanda é de se reconhecer no mínimo a existência de culpa da embargada, o que certamente enseja a condenação da repetição do indébito na forma do artigo 940 do Código Civil.

(TJ-MT - APL: 00048870220158110040 24054/2017, Relator.: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA QUITADA – PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO
E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA – RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO.

É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de
Pré
-Executividade quando não houver necessidade de dilação probatória.

Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-fé.

(TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL - DÉBITOS PAGOS ANTERIORMENTE – DEMANDA INDEVIDA -
DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO – POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
MANTIDA - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos para a penalidade prevista no artigo 940 do CC, ante o ajuizamento de cobrança de dívida já paga e a incontroversa má-fé do credor, impõe-se a condenação ao pagamento da quantia correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado na inicial.

O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa. Código de Processo Civil.

Não prospera o pedido de condenação em danos morais formulado pela parte autora, porquanto os problemas enfrentados com a cobrança, ainda que indevida, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000271-04.2012.8.11.0035, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

O valor cobrado indevidamente na execução foi de R$ 171.680,70 (cento e setenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos). Portanto, a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento do dobro desta quantia, que perfaz o montante de R$ 343.361,40 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), é medida de rigor.

Quanto às demais teses recursais dos embargantes, como a prescrição intercorrente e a ilegitimidade passiva, estas restam prejudicadas, uma vez que o reconhecimento da quitação do débito é o fundamento mais robusto e definitivo para a extinção da execução, tornando desnecessária a análise de outras causas extintivas.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço dos recursos para:

1.

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.;

2.

DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e JOSÉ APARECIDO FERNANDES para, reformando em parte a r. sentença:

a-)

CONDENAR
o Banco do Brasil S.A., por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC;

b-)

CONDENAR
o Banco do Brasil S.A. a pagar aos embargantes a quantia de R$ 343.361,40 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado, com fundamento no art. 940 do Código Civil. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da execução e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nos presentes embargos.

Em razão da sucumbência integral do Banco do Brasil S.A., condeno-o ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (soma dos itens 'a' e 'b' acima), já considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
1ª
VOGAL):

Acompanho o v
oto
d
a Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço
vista dos autos
no ponto específico do
cerceamento de defesa
invocado pelo Banco do Brasil.

Conforme consta no voto da
eminente Relatora
, a instituição
financeira
não foi intimada para se manifestar
sobre os
embargos à execução, o que
, em tese,

configura
o alegado
cerceamento de defesa.

Em sede de embargos à execução, o reconhecimento de que o Banco
(parte embargada)
não foi intimado para impugnar
a defesa dos executados
torna inquestionável a ocorrência de prejuízo
,
especialmente por ter sido o Banco condenado a pagar em dobro o valor da execução.

Portanto, a execução não só foi extinta, mas o Banco também foi condenado a arcar com o pagamento em dobro.

Com a devida vênia,
peço
vista dos autos para
an
alisar
a
preliminar de cerceamento de defesa
.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Comodoro que, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1003752-36.2023.8.11.0046
, julgou
procedente
o pedido para extinguir a execução de título extrajudicial nº 0003631-45.2011.8.11.0046, reconhecendo a quitação da dívida.

O BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em preliminar, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, alegando que não foi devidamente intimado para impugnar os embargos à execução, em violação ao art. 920, I, do CPC.

Os embargantes, por sua vez, pleiteiam a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a litigância de má-fé do banco e sua condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

A eminente Relatora, Dra. Tatiane Colombo,
rejeitou
a preliminar de nulidade arguida pelo BANCO DO BRASIL,
negando
provimento ao seu recurso; e
deu provimento
ao apelo dos embargantes JACIRA HIDALGO
LOPES FERNANDES e JOSÉ APARECIDO FERNANDES para condenar a instituição financeira por litigância de má-fé e ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.

A Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas acompanhou integralmente o voto da Relatora.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente quanto ao cerceamento de defesa.

Pois bem.

A controvérsia de origem repousa sobre a
Execução
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., visando ao recebimento da quantia de R$ 171.680,70 (cento e setenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e setenta centavos), fundada na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.º 40/00722-7.

Em resposta, os executados opuseram os
Embargos à Execução,
sustentando, em sua peça vestibular, a quitação integral da dívida, a qual teria sido assumida e adimplida por terceiros adquirentes do imóvel hipotecado, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente e a litigância de má-fé da instituição financeira, que, segundo alegam, promoveu a cobrança de débito sabidamente extinto.

Da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa

O BANCO DO BRASIL S.A. sustenta a nulidade absoluta do processo, alegando que não foi devidamente intimado para apresentar impugnação aos embargos à execução, conforme determina o art. 920, I, do Código de Processo Civil, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que tal alegação não corresponde à realidade processual.

Conforme consta na aba "
Expediente
" do sistema
PJe
, houve regular intimação do Banco do Brasil S.A. por meio da Decisão (28033200),
publicada no Diário Eletrônico (DJEN) em 27/02/2024, tendo o sistema registrado ciência em 29/02/2024, com prazo de 15 dias para manifestação.

Portanto, a instituição financeira foi devidamente cientificada para apresentar impugnação aos embargos, mas optou por não se manifestar no prazo legal, operando-se a preclusão temporal quanto à oportunidade de defesa.

Não há que se falar, assim, em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Ademais, mesmo que não houvesse ocorrido a intimação específica - o que não é o caso, como demonstrado - o banco teve plena ciência dos embargos e oportunidade de manifestação em sede recursal, onde poderia ter impugnado o mérito da decisão, mas limitou-se a arguir a nulidade formal, sem contestar a quitação da dívida ou a baixa da hipoteca.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pelo Banco do Brasil S.A., por ausência de fundamento fático e jurídico.

Do mérito

Do recurso do BANCO DO BRASIL S.A.

Superada a preliminar, no mérito, o recurso do BANCO DO BRASIL S.A. não merece provimento.

Como bem pontuado pela douta Relatora, a instituição financeira não impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto à quitação da dívida, limitando-se a arguir a nulidade formal do processo.

Os documentos colacionados aos autos, notadamente aqueles juntados com a petição inicial dos embargos (
IDs
289633927 e 289633928), demonstram de forma inequívoca que a dívida foi quitada e a hipoteca devidamente baixada, o que torna inexigível o título executivo que embasou a execução.

Assim, não havendo impugnação específica quanto a esse ponto central da controvérsia, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução.

Do recurso dos Embargantes

No que concerne ao recurso dos embargantes
JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES E JOSÉ APARECIDO FERNANDES,
peço vênia para divergir da eminente Relatora.

Embora os documentos dos autos demonstrem que a dívida foi quitada e a hipoteca devidamente baixada, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé do Banco do Brasil S.A. ou para aplicar a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar detidamente as provas dos autos, concluiu que "
no momento da deflagração da ação executiva estava configurada a inadimplência por parte dos executados"
, afastando a caracterização da litigância de má-fé.

De fato, a execução foi ajuizada em 2011, e os documentos que comprovam a quitação da dívida são posteriores a essa data. Não há nos autos prova inequívoca de que o banco tinha ciência da quitação quando da propositura da ação executiva.

A caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, exige prova inequívoca do dolo da parte, não se presumindo a partir da mera improcedência da pretensão. No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que o banco agiu com dolo ou má-fé ao ajuizar a execução.

Da mesma forma, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil ("
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição"
) exige a comprovação de que o credor tinha ciência prévia da quitação da dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação literal do art. 940 do Código Civil, exigindo a comprovação da má-fé do credor:

"
RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS.

1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo.

1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa
ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes.

1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2.

Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

(REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015,
DJe
de 16/2/2016.)
”

Como já dito, no caso em análise, não há prova inequívoca de que o banco tinha ciência prévia da quitação da dívida quando da propositura da ação executiva. Pelo contrário, os elementos dos autos indicam que a quitação ocorreu após o ajuizamento da execução.

A inércia do banco em dar baixa na execução após a quitação da dívida, embora configure falha administrativa, não caracteriza, por si só, má-fé ou dolo processual a justificar a aplicação das severas penalidades pleiteadas pelos embargantes.

Ademais, a condenação ao pagamento em dobro do valor cobrado representaria enriquecimento sem causa dos embargantes, uma vez que não há prova de que tenham sofrido prejuízo material equivalente ao valor da execução.

Nesse contexto, diversamente do entendimento da eminente relatora, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau, que
reconheceu a quitação da dívida e extinguiu a execução, sem impor ao banco as penalidades pleiteadas pelos embargantes.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, voto para:

1.
rejeitar
a preliminar de nulidade processual suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A., por entender que o banco foi devidamente intimado via sistema
PJe
e teve oportunidade de se manifestar nos autos antes da prolação da sentença e, no mérito,
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença que reconheceu a quitação da dívida e extinguiu a execução;

2.
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e JOSÉ APARECIDO FERNANDES, mantendo a sentença que afastou a litigância de má-fé do banco e a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

3. manter a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KARINE ROSENDO
CACHOEIRA
, OAB
/
SC 63974.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
3º VOGAL -
CONVOCAD
O
):

Egrégia Câmara,

Instaurada a técnica de julgamento, verifico que não há divergência quanto ao recurso aviado pelo Banco do Brasil,
que

por
unanimidade foi rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso.

A divergência foi imposta no recurso de JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e JOSÉ APARECIDO FERNANDES, onde a douta Relatora lhe dá provimento para condenar o Banco do Brasil S.A., por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como a pagar aos embargantes a quantia de R$ 343.361,40 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado, com fundamento no art. 940 do Código Civil.

Por seu
turno,
a douta 2ª vogal negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Quando do ingresso da ação de execução, não resta
dúvida de que
o banco era credor e realmente havia inadimplência pelos devedores, preenchendo os requisitos da ação.

Porém, no curso da execução, a dívida foi quitada, mas, sem qualquer motivação, o banco não promoveu a informação necessária nos autos, vindo a ação prosseguir seu
trâmite
normal.

E mais. Insistiu na cobrança, opondo resistência até em suas contrarrazões ao apelo dos executados.

Dito isso, entendo
que,
quando do ingresso da
ação,
a dívida era leg
í
tima, de modo que não há cobrança de dívida paga ou
quitada,
visto que tal fato se deu no curso da execução.

Entretanto, a má
-
fé do banco consiste em insistir no prosseguimento da ação, mesmo tendo recebido a dívida, e não reconhecer o pagamento.

Assim, com a devida vênia da douta relatora, acompanho seu voto em parte, quanto ao recurso de JACIRA HIDALGO LOPES FERNANDES e JOSÉ APARECIDO FERNANDES, para
lhe dar provimento parcial
somente
para a aplicação da má-fé, com a multa no grau máximo de 10% (dez por cento)
do valor da causa atualizado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(4º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

De igual modo,
comungo do
mesmo raciocínio do Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
.

O banco ainda insistiu em recorrer, alegando uma nulidade processual
para a execução retornar

ao seu
curso. Ou seja,
recebeu a dívida e não quer largar a execução
. Não
compreendo

onde
a instituição queria chegar, a menos que a dívida não estivesse totalmente paga,
mas
o banco não alega isso em momento algum.

Segundo analisei,
o Banco se restringe a recorrer da nulidade,
sem fazer nenhuma
menção à quitação, ao recebimento ou à existência de óbice ao pagamento. O único argumento trazido é que a dívida foi paga por terceiro e que o Banco não anuiu com essa
"assunção de dívida"
.

Entretanto, não se trata de
assunção de dívida
; trata-se, processualmente, de um
pagamento efetuado por terceiro

que adquiriu o imóvel e quitou o passivo. Nesse contexto, a instituição credora não detém a prerrogativa de anuir ou discordar; está, na verdade, recebendo a integralidade do seu crédito.

A
má-fé processual
do Banco é, a meu ver, manifesta. Embora o
pagamento em dobro

s
eja usualmente aplicado para a cobrança indevida de dívida (o débito era devido, mas houve quitação no curso da ação), a conduta omissiva e a falta de lealdade processual do Banco são graves. A instituição se omitiu, sem justificar ou explicar, pleiteando
somente
o retorno da execução para, em última instância, receber novamente o que já lhe foi pago.

Com essas considerações,
a
companho
na íntegra o voto do Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
,
pela aplicação da multa por

má
-
fé no grau máximo de 10%
do valor
corrigido
da causa
, nos termos do art. 81 do CPC
.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto proferido
na sessão de
10/09/2025, em que acompanhei o voto da relatora, para
, nesta oportunidade,

acompanhar
o voto do Des. Carlos Alberto Alve
s da Rocha.

Do que consta do voto do Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha,
má-fé do banco encontra-se manifesta. Isso talve
z
tenha passado
a
largo da
apreciação do voto da eminente relatora, a qual é muito criteriosa em seus votos.

No entanto, neste caso específico, com a devida vênia, retifico e acompanho o voto do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Senhora Presidente,

O entendimento do eminente 3º Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, acompanhado pelo Desembargador Dirceu dos Santos, foi no sentido de que, como a dívida existia no momento do ajuizamento da execução
, tendo sido
paga posteriormente
(
no curso da demanda
)
, não seria
cabível a condenação do banco ao pagamento em
dobro, mas tão somente a condenação
por
litigância de má-fé.

Este me parece o entendimento mais ponderado, de modo que retifico meu voto para
consignar que
a dívida era devida inicialmente. No entanto, a partir d
a sua efetiva quitação
, a
persistência na
cobrança
, por omissão ou inércia do banco,
passou a ser
indevida.

No caso da multa
por litigância de má-fé
,
apliquei
o perc
e
ntual de
1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa
. N
esta técnica de julgamento, os
eminentes

D
esembargadores
Carlos Alberto
Alves da Rocha
e Dirceu dos
Santos
,
majoraram
para 10
% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

pelo que,
nesta parte,
também
ad
iro
ao voto dos eminentes desembargadores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025